Tribunal: TJDFT
Processo: 0708057-61.2023.8.07.0010
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA AFERIDA PELO BANCO CENTRAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGITIMIDADE. REPASSE DE DESPESAS DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor na solução da lide quando verificado que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e consumidor, nos termos dos arts. 2o e 3o, do referido diploma legal e consoante Súmula 297 do STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”
2. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (Súmula 382 do STJ).
3. É permitida a capitalização mensal de juros, nos contratos celebrados com instituições financeiras, após a edição da Medida Provisória n. 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada, assim entendendo-se também quando a taxa de juros anual for superior ao duodécuplo da taxa mensal.
4. Não há ilegalidade na cláusula contratual que estabelece o repasse, ao devedor, das despesas referentes à cobrança extrajudicial do débito.
5. Recurso conhecido e não provido.